Tribunal: TJES
Processo: 0004609-24.2002.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004609-24.2002.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL AGRO PECUARISTA RONDELLI LTDA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 2º. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COMERCIAL AGROPECUARISTA RONDELLI LTDA e A.C.R.S. contra sentença da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, condenando o exequente apenas ao pagamento das custas remanescentes, sem fixar honorários sucumbenciais em favor dos executados. Os apelantes alegam omissão da sentença quanto à aplicação do art. 485, § 2º, do CPC, requerendo a fixação de honorários advocatícios contra o exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por abandono, quando a paralisação do feito decorre de conduta imputável aos próprios executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação do art. 485, § 2º, do CPC exige análise sistemática e teleológica, não se limitando à exegese literal do dispositivo, devendo ser observados os princípios que regem o processo civil, especialmente o da causalidade.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à paralisação processual arque com os ônus sucumbenciais, mesmo quando a extinção decorre de abandono.

O processo de cumprimento de sentença tramitou por mais de uma década, com diversas diligências do exequente, sem sucesso, por força de comportamento evasivo e de ocultação patrimonial dos executados, que não comunicaram alteração de endereço nem mantiveram contato com o juízo.

A conduta dos executados caracterizou violação aos deveres de lealdade e cooperação processual (CPC, art. 6º), sendo a causa direta da paralisação do feito e da extinção.

A pretensão dos apelantes de ver o banco condenado a honorários configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com a boa-fé objetiva e com a lógica do sistema processual.

A sentença recorrida aplicou corretamente o princípio da causalidade ao afastar os honorários de sucumbência, evitando penalizar o credor que diligenciou ao longo dos anos para satisfazer o crédito judicialmente reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exequente não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por abandono, quando a paralisação do feito decorre de conduta dos próprios executados.

A aplicação do art. 485, § 2º, do CPC deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imposição de ônus sucumbenciais ao credor diligente frustrado por comportamento evasivo do devedor.

A boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium impedem que o devedor se beneficie da extinção que ele mesmo causou.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, § 11, 485, III e § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em
definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por abandono, quando a paralisação do feito decorre de atos imputáveis aos próprios executados.

Os apelantes fundamentam sua pretensão na regra expressa do art. 485, § 2º, do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 2º (...) quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Com efeito, a interpretação literal do dispositivo parece conduzir à conclusão defendida pelos recorrentes. Contudo, a aplicação do direito não se exaure na simples exegese gramatical da norma, exigindo uma análise sistemática e teleológica, em especial à luz dos princípios que regem o processo civil contemporâneo.

O princípio norteador em matéria de ônus sucumbenciais é o da
causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao seu incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso de extinção anômala do processo, como o abandono, a investigação sobre quem efetivamente causou a paralisação do feito é medida que se impõe.

Do exame detido dos autos, extrai-se que o cumprimento de sentença, iniciado em
2006
, tramitou por
mais de uma década
com inúmeras e infrutíferas diligências por parte do exequente, ora apelado, na intenção de localizar bens passíveis de penhora.

A última manifestação do exequente, em
15 de fevereiro de 2016
, pretendia a expedição de ofícios ao
Banco Central
e à
Receita Federal
, em uma última tentativa de encontrar o paradeiro dos executados. O pedido foi
indeferido
pelo juízo
a quo
em despacho proferido apenas
três anos depois da solicitação
, por meio do qual o Magistrado ordenou, de ofício, a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano.

É importante rememorar que, após a expedição de mandado de pagamento em
20
d
e abril de 2007
(fl. 76), conforme certificado pelo Oficial de Justiça em
15 de abril de 2009
(fl. 81v), o executado
Antonio Cesar Rondelli de Souza
não mais residia no endereço conhecido, e a empresa executada havia encerrado suas atividades na comarca, tudo
sem qualquer comunicação ao juízo
.

Tal comportamento evidencia não apenas o descumprimento dos deveres de lealdade e cooperação (art. 6º, CPC), mas uma deliberada manobra para frustrar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

O juízo
a quo
, confrontado por meio de embargos de declaração opostos após a prolação da sentença de extinção, sustentou a impossibilidade de condenação nos honorários de sucumbência:

“O requerido interpôs embargos de declaração, ID 38541884, alegando omissão na sentença ID 37930002.

Aduz, em suma, que há omissão na sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

(...) Ao decompor o ponto suscitado pelo embargante,
v
erifico que não tem razão o executado
,
haja vista que se trata de sentença que extingiu tão só a fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial se formou a partir do julgamento dos embargos monitórios, em cuja sentença houve resolução dos honorários advocatícios sucumbenciais, não os imponto ao credor
.

É o que se vê às fls. 68-69, na sentença.
Portanto, a extinção posterior da fase de cumprimento, por ausência de bens penhoráveis, não implica em condenação do credor ao pagamento de honorários
.” (grifo acrescido)

Nesse contexto, a paralisação do processo, que culminou na sua extinção, não pode ser atribuída à inércia ou negligência do credor. Ao contrário, foi a conduta evasiva e a ocultação patrimonial dos devedores que tornaram materialmente impossível o prosseguimento da execução. A inércia do banco apelado foi uma consequência direta e inevitável do comportamento dos apelantes.

Assim, a pretensão recursal de se beneficiarem com honorários sucumbenciais configura nítido
comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
), repudiado pelo nosso ordenamento. Os executados, que deram causa à paralisação ao se furtarem ao cumprimento de suas obrigações e aos deveres processuais, não podem, agora, valer-se da consequência de seus próprios atos –
a extinção do processo
– para pleitear uma vantagem econômica. Seria o mesmo que premiar a torpeza e penalizar o credor que, por anos, tentou reaver o que lhe era de direito.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
, embora tenha extinguido o feito com base no art. 485, III, do CPC, acertadamente afastou a condenação em honorários ao realizar uma ponderação justa dos fatos, aplicando corretamente o princípio da causalidade.

Acolher o pleito recursal significaria subverter a lógica do sistema processual e impor um ônus indevido a quem já foi duplamente prejudicado: pela inadimplência e pela má-fé processual da parte contrária.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e por estes fundamentos.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que não foram fixados na origem em desfavor da parte apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.